Tribunal: CARF
Processo: 10830.726893/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726893/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.502 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
M. BIANCHIN SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débitos com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo sido regularizada a totalidade
dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional no processo administrativo fiscal de
controle de legalidade do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Porto Alegre/RS que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726893/2012-40
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726893/2012-40

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte
acima identificado, às fls. 02, em razão de sua exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) através do Ato
Declaratório Executivo - ADE DRF/CON no 706423, de 10 de setembro de 2012
(fls. 07), com efeitos a partir de 01/01/2013.

A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, e está fundamentada
no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do
inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94/2011, produzindo efeitos a partir de 01/01/2013.

Da Manifestação de Inconformidade

O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 05/11/2012,
alegando, em síntese, que:

1- A empresa foi aberta em 28/04/2009 com o intuito exclusivo de fornecer
Notas Fiscais de Serviços à empresa “Alumaq Locação Com. De Máquinas de
Solda Ltda”. O sócio da M. Bianchin prestava serviços dentro da “Alumaq”, na
função de gerente, com freqüência e habitualidade, subordinação hierárquica,
mediante salário e de forma pessoal. A abertura da empresa e fornecimento de
Notas Fiscais visava exclusivamente dar ares de Pessoa Jurídica a uma Relação
de Emprego;

2- Por conta desta relação de emprego, o sócio da M. Bianchin promoveu
perante a Primeira Vara da Justiça do Trabalho em Campinas-SP, nos autos do
processo 0001213-16.2011.5.15.0001 Reclamação Trabalhista, cuja sentença
reconheceu o vínculo empregatício no período de 24/12/2008 a 01/10/2010;

3- As Notas Fiscais emitidas pela M. Bianchi exclusivamente em favor da
“Alumaq” cuja sentença do Juízo Federal acolheu como relação jurídica que
fraudou a legislação do trabalho, cujos valores sentenciados como salários
passivos de INSS e FGTS a serem recolhidos pela empresa “Alumaq”, geraram
os débitos fiscais que originaram o ADE e que requer a extinção;

4- Diante da decisão exarada pelo Juízo Federal, de que sobre todos os valores
pagos (iguais aos das notas fiscais emitidas) deveria a empresa “Alumaq”
recolher os encargos sociais e demais nestas condições, considera incompatível o
duplo recolhimento de INSS, FGTS e IR sobre salário, com o pagamento do
Simples Nacional sobre os mesmos valores;

5- O Juízo, na sentença exarada, tratou da responsabilidade da empresa
“Alumaq” com relação aos recolhimentos fiscais e previdenciários; e

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726893/2012-40

6- Diante do que foi exposto, considera que o fato gerador do Simples Nacional
atribuído à si é nulo de pleno direito, necessitando ser decretada a sua extinção
por lógica jurídica sustentada na decisão do Juízo da Primeira Vara do Trabalho
de Campinas – SP. Ao final requer seja mantido no Simples Nacional e que
sejam anulados os fatos geradores alhures indicados pelas razões já expostas,
assim como requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos.

Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Data do fato gerador: 01/01/2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS Não poderá recolher os
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou
empresa de pequeno porte que possua débitos com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa.
COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A competência da Secretaria da Receita
Federal do Brasil é distinta da Justiça do Trabalho, porque o órgão arrecadador
não busca direitos trabalhistas, mas seus próprios direitos.
PROVAS No julgamento administrativo de primeira instância não há previsão
legal de apresentação de outro tipo de prova além das documentais/periciais, que
devem, em regra, ser apresentadas/requeridas junto com a impugnação, sob pena
de preclusão, salvo exceções previstas.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário no qual dispõe:

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726893/2012-40

É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional em 10/09/2012, por meio do Ato
Declaratório Executivo n° 841776 (e-fl. 18), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa”.
A exclusão foi fundamentada no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123,
de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94/2011.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726893/2012-40

Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;

Resolução CGSN no 94/2011
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á:
II - obrigatoriamente, quando:
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 17, inciso V; art. 30, inciso II)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir
das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
Da leitura dos trechos destacados, observa-se que é lícita a exclusão de
contribuintes do Simples Nacional que possuem débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
No Recurso Voluntário o Recorrente se limita a dizer que sanou os vícios que
ensejaram a sua exclusão do Simples Nacional mediante cancelamentos e retificações das
declarações, conforme documentos que anexa na oportunidade.
Ao analisar os documentos referidos, constato que o Recorrente apresentou
declarações retificadores zerando todas as suas receitas no ano de 2014. Essas informações
retificadoras não possuem qualquer verossimilhança, haja vista o próprio Recorrente confessa
em sua manifestação de inconformidade que emitiu notas fiscais decorrentes de serviço que
prestou para a empresa Alumaq, bem como que por ela foi remunerado.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726893/2012-40

Ressalte-se que essa atitude do Recorrente, inclusive, deve ser reportada ao
Ministério Público Federal com vistas a ser averiguada a prática de crime, a exemplo da
falsidade ideológica, tipificada no art. 299 do Código Penal:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.
Saliente-se que aqui não cabe discussão acerca da legalidade do contrato
estabelecido entre o Recorrente e a Alumaq, até porque essa matéria não foi objeto do Recurso
Voluntário. Ao CARF importa a matéria tratada no Recurso Voluntário que, neste caso concreto,
nos faz concluir que na época da exclusão do simples nacional o Recorrente possuía débito
tributário não suspenso.
Ademais, ainda que as declarações retificadoras possuíssem congruência com a
realidade, o que não é o caso, elas não serviriam para a reformulação do ato que excluiu o
Recorrente do Simples Nacional, haja vista que nos termos do art. 31, § 2o, da Lei Complementar
123/2006, a permanência da pessoa jurídica no Simples Nacional somente será permitida se ela
proceder com a regularização do débito ou cadastro fiscal no prazo de até 30 dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 100
DF CARF MF
Original